Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600156-82.2024.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. ILEGITIMIDADE ATIVA
DE PARTIDO COLIGADO. IMPUGNAÇÃO
ISOLADA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
RECURSAL
EM
ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo
Partido Democrático Trabalhista (PDT) de
Campo Magro contra acórdão que deferiu o
registro de candidatura de Rilton Boza, com
alegação
de
omissão
relativa
à
inelegibilidade decorrente da rejeição de
contas pela Câmara de Vereadores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
determinar se o partido coligado possui
legitimidade ativa para atuar isoladamente
na impugnação de registro de candidatura
de eleição majoritária e, caso afirmativo, se

Num. 44183135 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516254995300000043131752
Número do documento: 24110516254995300000043131752
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:47:44
houve omissão quanto à inelegibilidade
alegada pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O partido político coligado não possui
legitimidade ativa para atuar isoladamente
em eleições majoritárias, nos termos do art.
6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97 e da Resolução
TSE nº 23.609/2019, salvo nas hipóteses
de questionamento da validade da própria
coligação.
4. As inelegibilidades previstas na LC nº
64/90 constituem matéria de ordem pública,
sendo passíveis de conhecimento de ofício
pelo juízo, mas a ausência de legitimidade
processual
para
arguição
dessas
inelegibilidades impede seu conhecimento
quando suscitadas por quem não detém
legitimidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos
de
declaração
não
conhecidos.
Tese de julgamento:
1. O partido político coligado em eleições
majoritárias não possui legitimidade ativa
para impugnar isoladamente registros de
candidatura nem para recorrer das decisões
de deferimento ou indeferimento.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 6º, § 4º; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 4º, § 4º; CF, art. 17, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl
nº
060026170/SP,
rel.
Min.
Alexandre de Moraes, publ. 20/10/2021;
TSE, REspEl nº 060038753/BA, rel. Min.
Sérgio Silveira Banhos, publ. 04/08/2021;
TRE-PR, REl nº 060026011, rel. Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
publ.
10/10/2024.

DECISÃO

Num. 44183135 - Pág. 3
Assinado e

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600156-82.2024.6.16.0182

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/10/2024
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600156-
82.2024.6.16.0182 (DRAP- 0600152-45.2024.6.16.0182) que julgou improcedente o pedido de
impugnação impetrado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Campo Magro/PR, nos
termos do art. 1º, § 4º, da Lei Complementar n° 64/90, e por conseguinte indeferiu o pedido de
registro de candidatura de Rilton Boza para candidato a Prefeito, com número 15, pela Coligação o
Respeito Que Campo Magro Merece nas Eleições 2024, do Município de Campo Magro/PR, por
reconhecer a ausência dos requisitos necessários, conforme a Resolução n° 23.609/2019 do TSE,
por enquadramento no art. 1º, L, da Lei Complementar n° 64/90, cuja inelegibilidade findará em
24/10/2026, com base na análise da ACP nº 0000237-53.2014.8.16.0024. indeferiu ainda o pedido de
para condenação do impugnante à litigância de má-fé, haja vista que o TCE, no ano exercício do
ano de 2006, opinou pela irregularidade das contas, consoante mencionado na inicial e como se
observa no id 123150780: Acordam os membros da primeira câmara do tribunal de contas do
estado do paraná, nos termos do voto vencedor apresentado pelo conselheiro fernando augusto
mello guimarães, por unanimidade, em: i. expedir parecer prévio recomendando a irregularidade
das contas do sr. rilton boza, no município de Campo Magro/PR. (A Coligação o Respeito Que
Campo Magro Merece nas Eleições 2024 propôs Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
do requerente, alegando, em síntese que, que o requerente teve decisões desfavoráveis em 04
tomadas de contas pelo TCE, dos anos 2005/2008, enquanto Prefeito do Município; que está
inelegível, pois foi condenado nos autos nº 0000237-53.2014.8.16.0024, com recurso nº 0013931-
50.2018.8.16.0024, cujo trânsito em julgado se deu em 24/10/2018; que o requerente impetrou ação
anulatória de ato administrativo, com o fim de anular os Decretos Legislativos nsº 01/2013, 14/2014
e 02/2016; a ação não teria sido vitoriosa na primeira instância, tendo impetrado recurso ao TJPR,
que, após embargos de declaração pela Câmara de Vereadores, reconheceu a legalidade dos
decretos no que se refere às prestações de contas dos anos de 2007 e 2008; após, REsp. e agravo
ao STJ e ao STF, com trânsito em julgado da referida ação, em 15/06/2023. O requerente aduziu,
que a única ação civil pública parcialmente procedente foi a de nº 0000034-91.2014.8.16.0024, tendo
sido afastada, na sentença de primeiro grau, a existência de qualquer dano ao erário, sendo
incabível reconhecer ato de improbidade administrativa; no TJPR, também houve o afastamento da
suspensão dos direitos políticos, com aplicação de multa, por fim o Ministério Público se
manifestou pelo deferimento do registro de candidatura, haja vista a inexistência de condenação
em desfavor do impugnado que possam se enquadrar em inelegibilidade.) RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CAMPO MAGRO-
PR-MUNICIPAL (EMBARGANTE)
GYDEON PEREIRA FRANCA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS CALEGARI
(ADVOGADO)
RILTON BOZA (EMBARGADA)
GEOVANA BOZA (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183135
05/11/2024
16:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44183135 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516254995300000043131752
Número do documento: 24110516254995300000043131752
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:47:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.362
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA 0600156-82.2024.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE:
PARTIDO
DEMOCRATICO
TRABALHISTA
CAMPO
MAGRO-PR-
MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA: RILTON BOZA
ADVOGADO: GEOVANA BOZA - OAB/PR91985-A
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. ILEGITIMIDADE ATIVA
DE PARTIDO COLIGADO. IMPUGNAÇÃO
ISOLADA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
RECURSAL
EM
ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo
Partido Democrático Trabalhista (PDT) de
Campo Magro contra acórdão que deferiu o
registro de candidatura de Rilton Boza, com
alegação
de
omissão
relativa
à
inelegibilidade decorrente da rejeição de
contas pela Câmara de Vereadores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
determinar se o partido coligado possui
legitimidade ativa para atuar isoladamente
na impugnação de registro de candidatura
de eleição majoritária e, caso afirmativo, se

Num. 44183135 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516254995300000043131752
Número do documento: 24110516254995300000043131752
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:47:44
houve omissão quanto à inelegibilidade
alegada pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O partido político coligado não possui
legitimidade ativa para atuar isoladamente
em eleições majoritárias, nos termos do art.
6º, § 4º, da Lei nº 9.504/97 e da Resolução
TSE nº 23.609/2019, salvo nas hipóteses
de questionamento da validade da própria
coligação.
4. As inelegibilidades previstas na LC nº
64/90 constituem matéria de ordem pública,
sendo passíveis de conhecimento de ofício
pelo juízo, mas a ausência de legitimidade
processual
para
arguição
dessas
inelegibilidades impede seu conhecimento
quando suscitadas por quem não detém
legitimidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos
de
declaração
não
conhecidos.
Tese de julgamento:
1. O partido político coligado em eleições
majoritárias não possui legitimidade ativa
para impugnar isoladamente registros de
candidatura nem para recorrer das decisões
de deferimento ou indeferimento.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 6º, § 4º; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 4º, § 4º; CF, art. 17, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl
nº
060026170/SP,
rel.
Min.
Alexandre de Moraes, publ. 20/10/2021;
TSE, REspEl nº 060038753/BA, rel. Min.
Sérgio Silveira Banhos, publ. 04/08/2021;
TRE-PR, REl nº 060026011, rel. Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
publ.
10/10/2024.

DECISÃO

Num. 44183135 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516254995300000043131752
Número do documento: 24110516254995300000043131752
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:47:44
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44091099) opostos pelo Partido Democrático Trabalhista de
Campo Magro em face do acórdão nº 64.474, por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso
eleitoral interposto por Rilton Boza e, de consequência, deferiu o seu registro de candidatura.
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que não foi apreciada a inelegibilidade
decorrente da rejeição de contas pela Câmara de Vereadores conforme Decretos Legislativos 1/2013,
14/2015 e 2/2016, invocando os §§ 1º e 2º do artigo 1.013 do CPC.
Em contrarrazões (id. 44113299), o embargado argui preliminarmente a falta de legitimidade do embargante
para opor embargos de declaração quanto a inelegibilidade reconhecida de ofício, o trânsito em julgado da
decisão que julgou improcedente a impugnação de registro de candidatura e não integrar a matéria referida
nos embargos o capítulo que foi impugnado no recurso. No mérito, sustenta que não há omissão.
Intimado quanto às preliminares, o embargante manifestou-se pela sua rejeição (id. 44144024).
Identificada possível causa de ilegitimidade ativa do embargante, determinou-se a intimação das
partes para manifestação e a renovação da vista ao Ministério Público Eleitoral (id. 44144863).
O embargado manifestou-se pela inadmissão dos embargos (id. 44159421).
O embargante defendeu sua legitimidade excepcional para a impugnação de registros de
candidatura, eis que a inelegibilidade se trata de matéria de ordem pública (id. 44159498).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos (id.
44170014).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão do dia
27/09/2024 (id. 44080792) e as razões foram protocoladas no dia 30/09/2024 (id. 44091099).
Intimado via mural eletrônico em 02/10/2024 (id. 44099347), o embargado protocolou suas
contrarrazões em 05/10/2024 (id. 44113299), tempestivamente.

Num. 44183135 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516254995300000043131752
Número do documento: 24110516254995300000043131752
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:47:44
Preliminares: legitimidade para recorrer de ponto que não integrou a impugnação, trânsito em
julgado das inelegibilidades alegadas na AIRC e matéria que não integra o capítulo impugnado
Alega o embargado que o embargante não teria legitimidade recursal, uma vez que o recurso é
dirigido contra causa de inelegibilidade que não constou da Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura que promoveu, mas que foi identificada de ofício pelo juízo de origem.
Argumenta que, sendo rejeitada na íntegra a AIRC na sentença, mas indeferido o registro de
candidatura por causa de inelegibilidade identificada de ofício pelo juízo sentenciante, associado
ao fato de que o recurso eleitoral foi aviado exclusivamente pelo ora embargado, as alegações de
inelegibilidade constantes da AIRC transitaram em julgado, tendo precluído a oportunidade de o
embargante delas tratar.
Sustenta que não se aplica ao caso dos autos a hipótese do artigo 1.013 do CPC, eis que o
recurso eleitoral não trata das demais inelegibilidades, já que rejeitadas em primeiro grau, de
sorte que não integram o conceito de "matéria impugnada" nem são "relativas ao capítulo
impugnado".
Oportunizada manifestação ao embargante, veio aos autos afirmar que, na forma do artigo 996 do
CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, de modo que, sendo parte do processo e
tendo visto suas pretensões serem rejeitadas, tem legitimidade e interesse para recorrer.
As preliminares não se sustentam.
Ao ajuizar a AIRC, o impugnante assume a condição de parte no processo. Nessa condição, pode
recorrer de forma ampla das decisões que entender desfavoráveis.
No caso concreto, a aferição quanto a dever esta Corte Eleitoral avaliar as demais causas de
inelegibilidade discutidas em primeiro grau diz respeito não à legitimidade da parte, mas sim à
configuração ou não de omissão no julgado, questão atinente ao mérito dos embargos e não ao
seu conhecimento. REJEITO.
Preliminar: ilegitimidade ativa do partido coligado (análise de ofício)
Identificada de ofício possível causa de ilegitimidade ativa do embargante, partido coligado que
impugnou registro de candidatura às eleições majoritárias, foi determinada a oitiva das partes.
Em defesa da sua legitimidade, o embargante argumenta que:
(i) o artigo 6º, § 4º, da Lei das Eleições, assegura aos partidos políticos coligados o direito de
atuar de forma isolada no processo eleitoral em situações excepcionais, como é o caso do
questionamento da validade de registros de candidatura;
(ii) a existência de coligação não impede que o partido, isoladamente, promova ação de
impugnação quando houver matéria de ordem pública, como a análise de causas de
inelegibilidade;
(iii) os partidos políticos possuem uma função essencial no sistema democrático, não apenas na

Num. 44183135 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516254995300000043131752
Número do documento: 24110516254995300000043131752
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:47:44
representação dos seus filiados, mas, sobretudo, na defesa do interesse público e da lisura do
processo eleitoral;
(iv) os partidos políticos são instrumentos têm entre as suas finalidades a fiscalização da
legalidade do processo eleitoral, segundo o artigo 17 da Constituição Federal, o que inclui a
prerrogativa de impugnar candidaturas;
(v) ao agir na defesa da aplicabilidade das normas eleitorais, o partido não atua em nome próprio
ou exclusivamente em favor dos seus filiados, mas em defesa do regime democrático e da
moralidade pública.
Os embargos não alcançam conhecimento ante à manifesta ausência de legitimidade ativa do
embargante.
Com efeito, por ocasião do protocolo da AIRC em primeiro grau, o PDT de Campo Magro já se
encontrava coligado com outros partidos, no caso o Solidariedade, o PRD, a Federação Brasil da
Esperança, a Federação PSOL/REDE e o PSD, formando a coligação "O trabalho que deu certo
vem agora com mais qualidade de vida".
Quanto à matéria, dispõe a Lei das Eleições:
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações
para eleição majoritária. (Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
(...)
§ 4º O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no
processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período
compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro
de candidatos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Posteriormente à inclusão do § 4º no artigo 6º da LE, houve uma alteração substancial no sistema
eleitoral brasileiro, com o fim das coligações nas eleições proporcionais, imposto pela Emenda
Constitucional 97/2017, passando o § 1º do artigo 17 da CF a contar com a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de
subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e

Num. 44183135 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516254995300000043131752
Número do documento: 24110516254995300000043131752
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:47:44
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Essa distinção - coligação nas eleições majoritárias, partidos isolados na eleições proporcionais -
forçou um novo olhar sobre a legitimidade dos partidos políticos para atuar de forma isolada, o
que está disciplinado desde 2021 na Resolução TSE nº 23.609/2019:
Art. 4º É facultado aos partidos políticos e às federações, dentro da mesma circunscrição,
celebrar coligações apenas para a eleição majoritária. (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
(...)
§ 4º O partido político ou a federação que formar coligação majoritária somente possui
legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a
validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o
termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatura ( Lei nº 9.504/1997, art. 6º, §
4º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 5º O disposto no § 4º deste artigo não exclui a legitimidade do partido político ou da
federação para, isoladamente, impugnar candidaturas, propor ações e requerer medidas
administrativas relativas à eleição proporcional. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)
Portanto, não apenas a ilegitimidade ativa do embargante é manifesta, mas se encontra
expressamente prevista na norma aplicável às eleições há três anos. Sendo assim, sequer a
AIRC deveria ter sido conhecida na origem.
Ainda, a relevância dos partidos políticos na sociedade, prevista constitucionalmente, não lhe
assegura, como pretende o embargante, legitimidade ampla para, em qualquer situação,
impugnar registros de candidatura. Essa é uma questão já resolvida no âmbito da Justiça
Eleitoral: o partido político coligado só pode impugnar isoladamente registros de candidatura em
eleições proporcionais.
(...)
2. O partido coligado não possui legitimidade para, isoladamente, atuar em sede de ação de
impugnação de registro de candidatura, bem como para interpor recurso, nos termos da
jurisprudência iterativa deste TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060026170/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, publ. 20/10/2021]
Não fora o bastante, tem-se que as inelegibilidades previstas na LC nº 64/90, embora
efetivamente constituam matéria de ordem pública - tanto que podem ser conhecidas de ofício
pelo órgão julgador do registro de candidatura -, têm natureza infraconstitucional, isto é, são
previstas em lei e não no próprio texto da Constituição. Com isso, sua arguição por quem não tem
legitimidade não pode ser superada, conduzindo ao não conhecimento da alegação.
(...)
6. Conforme assentado pelo Tribunal a quo, o partido recorrente estava coligado no pleito
municipal, tanto que ofertou, no Juízo Eleitoral, apenas notícia de inelegibilidade, não tendo sido
reconhecida, no julgamento do agravo interno manejado naquela instância revisora, sua
legitimidade ad causam para interposição de recurso eleitoral, fundamento reiterado no
julgamento dos embargos opostos por esse órgão diretivo.

Num. 44183135 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516254995300000043131752
Número do documento: 24110516254995300000043131752
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:47:44
7. Dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei 9.504/97 que "o partido político coligado, somente possui
legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral, quando questionar a validade da
própria coligação durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do
prazo para a impugnação do registro de candidatos".
8. Agiu bem o Tribunal a quo, ao assentar a ilegitimidade do Progressistas para recorrer
isoladamente por se tratar de partido político integrante de coligação, afigurando–se, por essa
razão, incognoscível o recurso especial do órgão diretivo municipal.
9. Não bastasse, não tendo a coligação apresentado impugnação, não poderia nem sequer ter
apresentado recurso eleitoral, reputando se tratar de discussão sobre inelegibilidade
infraconstitucional (art. 1º, inciso I, alínea g, da LC 64/90), e não constitucional.
(...) [TSE, REspEl nº 060038753/BA, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publ. 04/08/2021]
A questão da legitimidade ativa do partido coligado para atuar isoladamente na impugnação de
registro de candidatura de eleição majoritária já foi enfrentada nestas eleições por este Regional:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO
2024. INELEGIBILIDADE. TERCEIRO MANDATO E PARENTESCO. REELEIÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa
de partido coligado, julgou improcedente a impugnação por ele oposta e deferiu o registro de
candidatura ao cargo de prefeito de filho do titular reeleito, falecido no início do segundo
mandato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a substituição do partido impugnante pela
coligação à qual integra após o prazo decadencial afeta a legitimidade ativa para a impugnação
e o conhecimento recursal; (ii) definir se a morte do titular reeleito ao cargo de chefe do Poder
Executivo, sem que tenha exercido o mandato, afasta a inelegibilidade reflexa de parente em
linha reta descendente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição processual do partido pela Coligação à qual integra, ocorrida após o prazo
decadencial para a propositura da AIRC, não é admitida, uma vez que o partido isolado não tem
legitimidade para atuar sozinho após constituída a coligação.
4. A impugnação ao registro de candidatura, feita por quem não detém legitimidade ativa para
tal, pode ser recebida como notícia de inelegibilidade, o que permite sua análise, desde que
apresentada dentro do prazo decadencial.
5. A parte que, embora possua legitimidade, não tenha impugnado o registro de candidatura,
pode recorrer da sentença que o deferiu, desde que o recurso seja restrito a analisar causa de
inelegibilidade constitucional.
(...) [TRE-PR, REl nº 060026011, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 10/10/2024]
Portanto, não possuindo o Partido Democrático Trabalhista de Campo Magro legitimidade ativa
para impugnar o registro de candidatura nem para recorrer de qualquer decisão que não envolva
inelegibilidade de alçada constitucional, os embargos de declaração não podem ser conhecidos.

Num. 44183135 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2024 16:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110516254995300000043131752
Número do documento: 24110516254995300000043131752
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:47:44
DISPOSITIVO
Forte nos argumentos expendidos, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA
(1327) Nº 0600156-82.2024.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA CAMPO
MAGRO-PR-MUNICIPAL - Advogados do(a) EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
- EMBARGADA: RILTON BOZA - Advogados do(a) EMBARGADA: GEOVANA BOZA - PR91985-A,
JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024